Tribunal: CARF
Processo: 17459.720006/2023-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/10/2019, 28/11/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 29/10/2019, 28/11/2019
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO . GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO
A partir da publicação das Leis no. 8.981 e 9.249, ambas de 1995, o ganho de capital auferido por não residente no Brasil deve ser apurado e tributado de acordo com as mesmas regras aplicáveis aos residentes no Brasil. Logo, o custo de aquisição do investimento estrangeiro relativo à aquisição de participação societária, bem como supervenientes reinvestimentos decorrentes de lucros auferidos pela empresa investida, devem ser apurados em Reais, com base na taxa de câmbio vigente quando da realização do investimento ou reinvestimento. Da mesma forma, o valor da superveniente alienação de tal participação societária também deve ser apurado em Reais, conforme a taxa de câmbio vigente na data da alienação.
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENANTE. SEDE NO EXTERIOR. GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DEVIDO. APURAÇÃO E RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE. OBRIGATORIEDADE.
A apuração e recolhimento do imposto devido sobre o ganho de capital de pessoa jurídica com sede no exterior, são obrigações do adquirente ou do procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa do preço.
GANHO DE CAPITAL. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
Para que o reajustamento da base de cálculo seja efetuado há que se comprovar que a fonte pagadora, quando diferente da adquirente do bem ou direito, assumiu o ônus do imposto devido pelo beneficiário, isto é, que a fonte pagadora concordou em arcar com tal despesa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2019, 28/11/2019
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A aplicação de multa de ofício no percentual de 75% tem expressa previsão legal no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, cabendo à autoridade tributária tão somente sua aplicação, face a natureza de atividade vinculada da administração tributária. Inexiste previsão legal que autorize o afastamento da multa de ofício, tampouco a redução do percentual aplicado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720006/2023-16
ACÓRDÃO
1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORGAN STANLEY CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/10/2019, 28/11/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art.
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 29/10/2019, 28/11/2019
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO . GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO
A partir da publicação das Leis no. 8.981 e 9.249, ambas de 1995, o ganho
de capital auferido por não residente no Brasil deve ser apurado e
tributado de acordo com as mesmas regras aplicáveis aos residentes no
Brasil. Logo, o custo de aquisição do investimento estrangeiro relativo à
aquisição
de
participação
societária,
bem
como
supervenientes
reinvestimentos decorrentes de lucros auferidos pela empresa investida,
devem ser apurados em Reais, com base na taxa de câmbio vigente quando
da realização do investimento ou reinvestimento. Da mesma forma, o valor
da superveniente alienação de tal participação societária também deve ser
apurado em Reais, conforme a taxa de câmbio vigente na data da
alienação.
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENANTE. SEDE NO EXTERIOR. GANHO DE
CAPITAL. IMPOSTO DEVIDO. APURAÇÃO E RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE.
OBRIGATORIEDADE.
A apuração e recolhimento do imposto devido sobre o ganho de capital de
pessoa jurídica com sede no exterior, são obrigações do adquirente ou do
procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior,
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
2
no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa do
preço.
GANHO
DE
CAPITAL.
REAJUSTAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA.
Para que o reajustamento da base de cálculo seja efetuado há que se
comprovar que a fonte pagadora, quando diferente da adquirente do bem
ou direito, assumiu o ônus do imposto devido pelo beneficiário, isto é, que
a fonte pagadora concordou em arcar com tal despesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2019, 28/11/2019
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%. AFASTAMENTO. REDUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A aplicação de multa de ofício no percentual de 75% tem expressa previsão
legal no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, cabendo à autoridade
tributária tão somente sua aplicação, face a natureza de atividade
vinculada da administração tributária. Inexiste previsão legal que autorize o
afastamento da multa de ofício, tampouco a redução do percentual
aplicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o,
da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar
provimento ao recurso voluntário em relação à infração decorrente do ganho de capital auferido
na alienação de ações da empresa C&A Modas S/A, vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam
provimento; ii) por unanimidade de votos, ii.i) rejeitar as preliminares de nulidade; ii.ii) dar
provimento ao recurso voluntário para afastar o reajuste da base de cálculo do IRRF devido
efetuado pela fiscalização, sendo que os novos valores sujeitos a aplicação das alíquotas
pertinentes são aquelas constantes no voto. O Conselheiro Paulo Mateus Ciccone acompanhou o
Relator pelas conclusões; ii.iii) manter a aplicação da multa de ofício e dos juros pela taxa Selic. O
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
3
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF ), no
ano-calendário 2019, sobre ganhos de capital auferidos por residentes ou domiciliados no
exterior, Os créditos tributários foram lançados com o acréscimo de multa de ofício no valor de
75%, além dos juros de mora.
Por bem retratar os fatos, copio o Relatório do Acórdão n° 105-012.146, proferido
pela 1a Turma da DRJ/05, que julgou improcedente a impugnação apresentada, acrescentando os
fatos que se sucederam:
1 Trata-se de Impugnação, às fls. 872/912, apresentada pela parte Interessada
contra a lavratura de Autos de Infração, às fls. 857/861, em desfavor da MORGAN
STANLEY CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (doravante
denominada MORGAN STANLEY), para a exigência de crédito tributário no
montante de R$ 126.546.262,24 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e
quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos),
estando assim distribuído:

2 De acordo com os Autos de Infração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF e Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 857/861 e 832/856,
respectivamente, o crédito tributário lançado foi constituído em razão da
Fiscalização verificar que a Contribuinte, nos fatos geradores de 29/10/2019 e
28/11/2019, teria cometido a infração a seguir resumida:
2.1 IRRF - RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS POR
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR O Sujeito Passivo deixou de reter e
recolher o imposto sobre a renda relativo ao ganho de capital auferido por
residente ou domiciliado no exterior, nos termos do relatório fiscal em anexo.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
4
3 As sobreditas infrações acarretaram lançamentos de ofício no montante de R$
126.546.262,24 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e seis mil,
duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), envolvendo os fatos
geradores de 29/10/2019 e 28/11/2019, conforme discriminado no TVF, às fls.
832/856, tendo como enquadramentos legais, principalmente:
3.1 Art. 2o da Lei n° 13.259/16; art. 21 da Lei n° 8.981/95, com redação dada por
art. 1o da Lei n° 13.259/16; art. 18 da Lei n° 9.249/95; art. 21, da IN RFB n°
1455/14; e Art. 745, do RIR/2018.
4 Observando-se que, no referido TVF, às fls. 832/856, a Fiscalização efetivou o
lançamento do IRRF, em virtude de o Sujeito Passivo ter deixado de reter e
recolher o IRRF relativo ao ganho de capital auferido por residente ou domiciliado
no exterior, merecendo destaque, principalmente:
Do Procedimento Fiscal
4.1 (...) O procedimento fiscal teve início em 21/12/2022 (fls. 2 e 3 do processo),
mediante o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 0816900-2022-
00065-3, que determinou a verificação de insuficiência de recolhimento de IRRF
devido por duas sócias alienantes da empresa “C&A Modas S/A” (que se
encontravam no exterior e que, portanto, a responsabilidade seu recolhimento do
IRRF recaía sobre a adquirente - fiscalizada), tendo em vista que as operações de
venda de ações foram realizadas com ganho de capital. O escopo do TDPF foi
limitado ao AC 2019, ano em que ocorreram as operações;
Do Relatório Fiscal
4.2 (...) Inicialmente, esta Fiscalização baseou-se no Relatório de Análise Fiscal
para verificação dos valores recolhidos e não-recolhidos pela fiscalizada, a título
de IRRF, como responsável substituta, referente ao ganho de capital auferido na
venda de ações pelas sócias da empresa “C&A Modas S/A”, CNPJ no
45.242.914/0001-05. (...) Segundo o relatório, teria ocorrido insuficiência de
recolhimento, tendo em vista que o valor do ganho de capital ali apontado seria
maior do que o valor declarado pela empresa e que, portanto, haveria uma
parcela de IRRF a recolher;
4.3 As sócias: COFRA INVESTIMENTS SARL, CNPJ no 06.049.145/0001-63; e INCAS
S.A., CNPJ no 06.049.146/0001-08, venderam, cada uma delas, em 29 de outubro
de 2019, 24.657.539 ações da C&A, pelo preço de R$ 15,92 por ação, já
descontadas as comissões e corretagens cobradas na captação dos recursos. O
valor líquido total da venda, auferido por cada sócia, foi de R$ 392.548.020,88;
4.4 (...) A corretora MORGAN STANLEY CTVM S.A., CNPJ no 04.323.351/0001-94,
reteve IRRF de R$ 77.735.944,34 relativo ao rendimento auferido pela COFRA na
venda de suas ações (Doc. 3 - Pesquisa DIRF COFRA às fls. 815 a 818) e reteve IRRF
de R$ 77.735.939,62 relativo ao rendimento auferido pela INCAS pelas vendas das
ações dela (Doc. 3 - Pesquisa DIRF INCRA às fls. 819 a 822). (...) A partir da análise
das planilhas de apuração dos custos de aquisição das ações que foram vendidas
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
5
pelas sócias da C&A (Doc. 5 à fl. 828), observa-se que, por terem sido utilizadas,
na apuração dos valores das compras das ações em moeda nacional, as mesmas
cotações utilizadas para conversão dos valores de vendas das ações, em euros e
dólares para reais, houve majoração dos custos das aquisições das ações;
Das Operações Efetivamente Realizadas
4.5 (...) Em verificação do material fornecido pela fiscalizada (resposta ao Termo
de Intimação no 01, às fls. 5 a 42), foi possível constatar que houve, além das
descritas anteriormente, operações também em 28/11/2019, sendo que estas
últimas foram complementares às primeiras. Segundo os esclarecimentos obtidos,
foram apresentadas duas planilhas, uma referente às operações em 29/10/2019
(fl. 38) e outra concernente às operações em 28/11/2019 (f. 41):

4.6 (...) Na primeira operação, em 29/10/2019, tanto para a INCAS quanto para a
COFRA, em “Ações incluídas na Oferta Secundária” pode-se observar o percentual
de 19%, enquanto que na segunda operação, em 28/10/2019, em “Ações
Incluídas na Opção”, aparece o percentual de 3,7%. A empresa esclareceu, em sua
resposta (à fl. 5), que:

4.7 (...) Segundo as planilhas (docs. 4 e 5 às fls. 37 a 42), a quantidade de ações
vendidas em 29/10/2019 foi igual a 24.657.539 para cada empresa, conforme o
relatório fiscal, mas houve também um adicional de ações vendidas em
28/11/2019, de 3.859.734 ações para cada empresa. Total de ações vendidas,
portanto igual a 28.517.273 ações;
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
6
4.8 (...) Ainda de acordo com as planilhas, os preços líquidos de venda foram para
a INCAS, R$ 339.590.431,90 em outubro e R$ 53.185.105,23 em novembro,
resultando R$ 392.775.537,13 e para a COFRA, R$ 339.590.427,85 em outubro e
R$ 53.185.105,56 em novembro, resultando R$ 392.775.533,41;
4.9 (...) Nestes mesmos docs 4 e 5 (às fls. 37 a 42) foram apresentadas as planilhas
com os custos de aquisição das ações vendidas, idênticas para as operações em
outubro e novembro:

4.10 (...) Apesar de aparecerem nestas planilhas, as datas em que as ações foram
adquiridas pelas empresas INCAS e COFRA, pudemos constatar que a fiscalizada
não utilizou os valores de câmbio destas datas, mas sim os das datas das vendas
das ações, conforme se observa dos comentários das planilhas do cálculo de
ganho de capital anteriormente apresentadas (“Taxas de câmbio correspondem
às taxas publicadas em 29 de outubro de 2019” à f. 38 e “Taxas de câmbio
correspondem às taxas publicadas em 28 de novembro de 2019” à fl. 41);
Dos Custos de Aquisição Comprovados Documentalmente
4.11 Uma vez intimada, a Fiscalizada apresentou como documentos
comprobatórios das aquisições das participações e das respectivas operações de
câmbio (aumentos e reduções de capital): os respectivos atos societários, com os
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
7
contratos de câmbio das operações realizadas e telas RDE-IED do Banco Central
(docs. às fls. 223 a 768 e 806 a 814);
4.12 Nos contratos de câmbio, nos RDE-IED e nos atos societários em que houve
aumento ou redução de capital aparecem os montantes das transações, tanto em
dólares ou euros e suas conversões em reais, bem como as taxas cambiais
aplicadas à época de suas aquisições;
4.13 Aplicou-se nas operações societárias supra as taxas de câmbio das datas que
ocorreram as aquisições, todavia, (...) não foi esta a taxa aplicada pela empresa no
cálculo do ganho de capital, quando da venda da aplicação. (...) A fiscalizada
simplesmente desconsiderou a taxa cambial na data de aquisição e utilizou a taxa
cambial da data da alienação das ações;
Dos Custos de Aquisição Utilizados nos Cálculos dos Ganhos de Capital
4.14 (...) De acordo com as planilhas do cálculo do ganho de capital, a fiscalizada
utilizou as taxas de câmbio do euro, nas datas das vendas (4,4418, de 29/10/2019
e 4,36850, de 28/11/2019) para todas as operações de conversão de valores de
euros em reais e as taxas de câmbio do dólar (3,9951, de 29/10/2019 e 4,2564, de
28/11/2019) para todas as operações de conversão de valores de dólares em
reais, enquanto o correto seria utilizar as respectivas taxas de câmbio de cada
uma das datas de aquisição para a conversão dos valores dos custos de aquisição.
Em outras palavras, a fiscalizada procedeu à atualização de tais custos (ignorou as
taxas de câmbio das datas das aquisições), em desacordo com o disposto na
Instrução Normativa – IN SRF no 208/2002 e orientação contida na Solução de
Consulta SRRF/1a RF/DISIT no 46, de 2010;
4.15 (...) Deste modo, os valores dos custos de aquisição em reais utilizados no
cálculo dos ganhos de capital estão incorretos e devem ser recalculados a partir
das taxas de câmbio das datas de aquisição das ações. (...) Nesta planilha foram
lançadas as taxas de câmbio para cada uma das aquisições, obtendo-se as
respectivas conversões para reais, seja a partir de valores em euros ou dólares.
4.16 (...) Assim, para a empresa INCAS, obteve-se o valor total igual a R$
387.193.794,93 e para a empresa COFRA, o valor R$ 387.193.747,78. (...) A partir
do custo total, foram obtidos os custos das ações vendidas em cada data de
operação. Para outubro de 2019, o custo das ações foi multiplicado por 0,19 (19%
do total de ações) e para novembro de 2019, o custo total foi multiplicado por
0,037 (3,7% do total de ações);
Do Recálculo do Ganho de Capital e do Rendimento Bruto
4.17 Foi realizado o recálculo dos valores dos ganhos de capital auferidos pelas
alienantes, às fls. 844/846, resultando nas seguintes diferenças de ganho de
capital:
4.17.1 Valor Principal INCAS – R$ 29.353.854,26
4.17.2 Valor Complementar INCAS – R$ 2.690.530,50
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
8
4.17.3 Valor Principal COFRA – R$ 29.353.845,22
4.17.4 Valor Complementar COFRA – R$ 2.690.592,27
4.18 No que toca ao reajustamento do rendimento bruto, previsto no art. 786, do
RIR/18, a Autoridade Fiscal questionou a Fiscalizada quanto a não aplicação. Em
resposta, declarou que atuou meramente como liquidante da oferta pública de
distribuição de ações ordinárias de emissão da C&A Modas S/A, e que não
assumiu contratualmente ônus do imposto sobre a referida operação, sendo
apenas responsável pela retenção e o recolhimento do IRRF.
4.19 Por entender que a resposta da Fiscalizada foi contraditória e o caso sob
análise não se enquadrar nas situações excluídas da aplicação, sobre os valores de
ganho capital totais apurados, a Autoridade Fiscal efetivou o reajustamento do
rendimento bruto. Nessa senda, consoante cálculos, às fls. 847/854, apresentou
os seguintes demonstrativos:
4.19.1 INCAS:

4.19.2 COFRA

4.20 (...) Por fim, apresentamos um sumário dos valores que estão sendo lançados
no autos:

DA IMPUGNAÇÃO
5 Ciente da autuação, em 13/04/2023, através de sua Caixa Postal. Em
11/05/2023, a MORGAN STANLEY impugnou os lançamentos, às fls. 872/912, e,
além da tempestividade, citando doutrina e jurisprudências administrativas e
judiciais, protestou em favor dos seguintes pedidos e causa de pedir sintetizados:
Dos Fatos Antecedentes e a Exigência Fiscal Impugnada
5.1 Alega que atuou como liquidante da transação envolvendo venda de ações
pelos acionistas da C&A Modas S.A. - Incas S.A. e Cofra Investments SARL. (...)
Nesse contexto, como a Requerente realizou o pagamento dos ganhos auferidos
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
9
na transação à Cofra e à Incas, restou entendido que ela seria responsável pelo
recolhimento do IRF devido sobre os ganhos de capital auferidos pelos Acionistas
Vendedores no âmbito da Oferta, nos termos dos artigos 744 e 796, incisos I e III,
do Decreto 9.580, de 22.11.2018 (“RIR/18”);
5.2 (...) Para os fins do recolhimento do IRF potencialmente devido na operação,
foi solicitado aos Acionistas Vendedores que providenciassem documentos
comprobatórios do custo de aquisição registrado por cada um deles em relação à
participação societária na C&A.
(...) Para fins determinação do custo de aquisição, foram considerados um
conjunto de contratos de câmbio (docs. nos 7 a 24), documentos societários (docs.
nos 25 a 35) e telas correspondentes aos Registros Declaratórios Eletrônicos –
Investimento Estrangeiro Direto (“RDE-IED”) da C&A junto ao Banco Central do
Brasil (“Banco Central”) (docs. nos 36 a 59), que comprovavam as operações de
aumento e de redução de capital pelos Acionistas Vendedores desde o momento
em que ingressaram no quadro societário da C&A até o momento da alienação de
parcela do investimento;
5.3 (...) Vale ressaltar que o custo do investimento dos Acionistas Vendedores na
C&A era refletido exclusivamente em moeda estrangeira (Dólar e Euro) –
correspondentes a investimentos realizados e registrados em moeda estrangeira
– conforme se verifica da análise dos contratos de câmbio e RDE-IEDs da
sociedade (docs. 7 a 24 e 36 a 59, supra);
5.4 (...) O quadro, abaixo, resume os valores das operações de câmbio que
fundamentaram as operações de aumento e redução de capital, em conjunto com
o restante da documentação que comprova o custo de aquisição registrado pelos
Acionistas Vendedores nas ações da C&A, tempestivamente apresentados à D.
Fiscalização no contexto do procedimento fiscalizatório que deu origem ao Auto
de Infração objeto deste Processo Administrativo:

5.5 (...) Assim, a partir da documentação fornecida – e tratando-se de
documentação hábil e idônea a comprovar os respectivos custos de aquisição –, a
Requerente verificou que cada um dos Acionistas Vendedores registrava, à época
da Oferta, um custo de aquisição relativo à totalidade de suas respectivas
participações na C&A nos valores de (A) no caso da COFRA, (i) EUR
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
10
104.570.800,65; e (ii) USD 18.990.324,95; e (B) no caso da Incas, (i) EUR
104.570.822,44; e (ii) USD 18.990.324,38, conforme indicado pelos contratos de
câmbio e telas do RDE-IED apresentadas à D. Fiscalização;
5.6 (...) Portanto, na data de fechamento de cada operação (Oferta Secundária e
Greenshoe), foi realizada a conversão, para Reais, dos valores indicados em outras
moedas estrangeiras (Euro ou Dólar) no RDE-IED e nos contratos de câmbio
fornecidos pelos Acionistas Vendedores, considerando a cotação da respectiva
moeda para a data do pagamento aos Acionistas Vendedores (29.10.2019 para a
Oferta Secundária e 28.11.2019 para o Greenshoe);
5.7 (...) As tabelas, abaixo, indicam o cálculo do custo de aquisição em Reais
representativo da parcela da participação societária na C&A alienada no âmbito
da Oferta Secundária e do Greenshoe:

5.8 (...) Considerando os cálculos acima, ambos os Acionistas Vendedores
auferiram ganhos de capital tributáveis na operação de alienação das ações da
C&A – tanto na Oferta Secundária quanto no Greenshoe –, determinados pela
diferença positiva entre o preço de alienação dos ativos em cada operação (R$
406.849.393,50 e R$ 63.685.611,00, respectivamente) e seu respectivo custo de
aquisição, convertido de moeda estrangeira para Reais (no caso da Cofra, R$
102.920.657,30 e R$ 17.016.697,94, e, no caso da Incas, R$102.920.675,30 e R$
17.016.700,91), conforme ilustrado abaixo:

Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
11

Da Nulidade Do Auto De Infração – Erro De Direito
5.9 Em respeito ao princípio constitucional da legalidade estrita, (...) o tributo
apenas poderá ser lançado pelas Autoridades Fiscais se a conduta perpetrada pelo
contribuinte for contrária a uma determinada previsão legal. Caso contrário, não
se tem competência para a constituição do crédito tributário, uma vez que a
atividade de lançamento é plenamente vinculada – no sentido de que o
lançamento deve guardar relação específica à determinada norma tributária que
tiver sido violada (artigo 3o e artigo 142 do CTN);
5.10 (...) Nesse sentido, o Auto de Infração, como um ato vinculado e vinculativo,
não pode ser baseado em meras suposições ou conjecturas que não foram
comprovadas por evidências concretas, devidamente enquadradas em um
dispositivo legal – o que NÃO ocorreu no caso concreto. (...) Isso porque, de
acordo com a D. Fiscalização, a necessidade de conversão do custo do
investimento registrado por investidores estrangeiros na data de aquisição das
ações, e não na data da alienação do investimento, seria fundamentada no artigo
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
12
26, parágrafo 2o, inciso II, da IN 208/02. (...) Ademais, de acordo D. Fiscalização, o
mesmo entendimento seria extraído da Solução de Consulta SRRF/1a RF/DISIT no
46, de 29.10.2010;
5.11 (...) Reforce-se: para fins de justificar a lavratura do Auto de Infração em
discussão no âmbito desse Processo Administrativo, a D. Fiscalização não faz
referência a NENHUM outro dispositivo legal – somente ao próprio artigo 26,
parágrafo 2o, inciso II, da IN 208/02, que também é abarcado pela Solução de
Consulta em comento;
5.12 (...) Entretanto, ao utilizar referido dispositivo legal para fundamentar a
autuação, a D. Fiscalização incorreu em um ERRO INTRANSPONÍVEL na
delimitação da base legal que fundamentou a lavratura do Auto de Infração em
discussão: o artigo 26, parágrafo 2o, inciso II, da IN 208/02 NÃO trata da
tributação das variações cambiais ou do momento de conversão para Reais do
custo de aquisição de investimentos realizados no Brasil por investidores
estrangeiros. Em realidade, e conforme acima mencionado, o artigo em referência
trata da atualização monetária do custo de aquisição dos ativos, que não se
confunde com a variação cambial inerente a investimentos realizados em moeda
estrangeira, no Brasil, por investidores estrangeiros;
5.13 (...) Este tipo de equívoco é comumente representado pela doutrina e pela
jurisprudência como um “erro de direito”, uma verdadeira desconexão entre a
valoração do fato jurídico e a norma tributária. O cometimento do “erro de
direito”, seja por capitulação legal equivocada ou imprecisa, seja por falta de
“motivação” do lançamento tributário, seja pela utilização de presunção como
fundamentação legal faz com que o Auto de Infração decorrente deste seja
considerado nulo, na medida em que se trata de vício material insanável. Aqui
carreou aos autos jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para ratificar a sua acepção;
5.14 (...) Nesses termos, a Requerente tem por demonstrado o flagrante “erro de
direito” cometido pelas Autoridades Fiscais no momento da lavratura do Auto de
Infração em comento, erro que implica sua nulidade integral, fato que deve ser
reconhecido por esta I. DRJ, com o consequente cancelamento e arquivamento do
presente processo administrativo.
Das Razões que Justificam o Cancelamento da Exigência
A - Da Correta Apuração dos Ganhos de Capital pela Requerente: Da
Impossibilidade de Tributação de Variações Cambiais
5.15 (...) O critério adotado pela D. Fiscalização para o cálculo dos ganhos de
capital auferidos pelos Acionistas Vendedores acaba levando a uma indevida
tributação de variações cambiais, que, além de não existirem, não representam
quaisquer acréscimos patrimoniais, rendimentos ou ganhos para as sociedades
não-residentes no Brasil;
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
13
5.16 (...) Nesse sentido, vale notar que as alegações da D. Fiscalização se fundam
essencialmente no fato de que a Requerente não teria se utilizado das taxas de
câmbio apresentadas nos contratos de câmbio da data dos aportes realizados
pelos investidores estrangeiros para fins da determinação do custo de aquisição
dos Acionistas Vendedores;
5.17 (...) No entanto, de acordo com o disposto no artigo 43 do CTN, somente há
que se cogitar a incidência do imposto de renda – do qual o IRF ora tratado é
apenas uma espécie – nas hipóteses em que haja efetiva mais-valia pelo titular do
investimento ou acréscimo patrimonial;
5.18 (...) No presente caso, como o custo de aquisição detido pelo Acionistas
Vendedores é denominado exclusivamente em moeda estrangeira, tal como
evidenciam os documentos colacionados a esta Impugnação (docs. 7 a 24 e 36 a
59, supra), a incidência do imposto de renda somente poderia ocorrer na hipótese
em que houvesse um aumento de patrimônio em moeda estrangeira – de forma
que JAMAIS poderia ser adotado o procedimento sugerido pela D. Fiscalização;
5.19 (...) Frise-se que, ainda que para fins societários/de delimitação do capital
social, o investimento realizado em moeda estrangeira deva ser convertido para
Reais na data da aplicação (dado o curso forçado do Real em território brasileiro),
essa conversão não é representativa da taxa de câmbio que deve ser utilizada
para fins da aferição de eventuais ganhos auferidos por investidores estrangeiros
na alienação de participação societária em sociedades brasileiras. (...) Do
contrário, estar-se-ia impondo um ônus tributário sobre mero efeito de variação
cambial resultante da desvalorização da moeda nacional, o que não pode ser
admitido, na medida em que os Acionistas Vendedores se valeram de recursos em
moeda estrangeira para efetuar os seus investimentos no País;
5.20 (...) Corroborando o acima exposto, a própria Administração Tributária,
desde a edição da Portaria n° 550, de 3.11.1994 (“Portaria 550/94”), reconhece
que o custo de aquisição do estrangeiro em participações societárias pode ser
representado pelos “valores em moeda estrangeira constantes dos itens
Investimento e Reinvestimento do certificado de registro de capital estrangeiro
emitido pelo Banco Central do Brasil”;
5.21 (...) Ademais, o custo desse investimento pode ser comprovado por outra
documentação hábil e idônea, nos termos dos artigos 26, § 3o, da IN 208/02 e do
artigo 23, § 1o, da IN 1.455/14, como é o caso dos contratos de câmbio
previamente apresentados (docs. 7 a 24, supra). (...) O entendimento
tradicionalmente consolidado nas instâncias administrativas é de que a mera
variação cambial não pode estar sujeita à incidência do imposto de renda,
sobretudo quando auferida por não-residente no País. Neste ponto, a Defesa
trouxe aos autos doutrina e jurisprudências: do CARF, do TRF e do STJ, em prol de
justificar sua percepção;
5.22 (...) Evidente, portanto, que não se poderia admitir a utilização da taxa de
câmbio à época das respectivas aquisições das ações para a conversão do custo
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
14
de aquisição detido pelos Acionistas Vendedores, pois, do contrário, estar-se-ia
autorizando a incidência do imposto de renda sobre meras variações cambiais
que, na perspectiva dessa sociedade, não constituem quaisquer elementos de
renda.
B - Da Correta Apuração dos Ganhos de Capital pela Requerente: Da Correta
Forma de Apurar os Ganhos de Capital Auferidos por Não Residentes no País
5.23 De acordo com o art. 4o, da Lei no 4.131/62, que disciplinava os
investimentos estrangeiros diretos no Brasil – vigente à época dos fatos geradores
sob apreciação - (...) o registro do investimento estrangeiro perante o Banco
Central deve ser efetuado na moeda do país de origem do investimento. Ou seja,
o próprio diploma legal que veio a disciplinar os investimentos de não-residentes
no Brasil elegeu como referência para registro a moeda estrangeira, não a moeda
corrente nacional.
5.24 (...) Assim, nota-se que, desde 1962 até o período autuado, havia previsão
legal que dispunha expressamente acerca da forma como deveriam ser
registrados os investimentos de não-residentes em moeda estrangeira, o qual
tinha como motivação preservar o valor dos investimentos realizados no País por
investidores não-residentes, evitando que a taxa de câmbio da moeda nacional
impactasse a atratividade dos ativos brasileiros;
5.24 (...) Ora, justamente em observância a esta previsão no ordenamento jurídico
pátrio é que, para evitar a tributação de variações cambiais, de elementos que
sequer correspondam a renda ou de valores que não representem acréscimos
patrimoniais para investidores não residentes no País – e, assim, preservar o valor
do investimento na moeda do seu país de origem - a legislação fiscal, ao tratar da
tributação de ganhos de capital auferidos por nãoresidentes, sempre se reportou
à apuração desses ganhos tendo como base o acréscimo patrimonial
efetivamente percebido em moeda estrangeira;
5.25 (...) Nesse sentido, desde a Portaria MF n° 550/94, há previsão clara de que o
ganho de capital auferido por não-residentes no País corresponde à diferença
positiva, apurada em moeda estrangeira, entre o valor de alienação, redução de
capital ou liquidação do investimento e o custo de aquisição da participação
societária. O artigo 2o dessa norma afasta quaisquer dúvidas quanto à correção
dos procedimentos adotados pela Requerente neste caso;
5.26 O art. 18, da Lei no 9.249/95, bem como por último a IN 208/02, determinam
(...) que os ganhos de capital auferidos por não-residentes estariam sujeitos às
mesmas regras de tributação aplicáveis aos residentes no Brasil. Nessa senda, o
art. 24, notadamente o parágrafo 5o, da Medida Provisória - MP no 2.158-35, de
24.8.2001, decorrente de diversas edições da MP 1.858-9/99, ao tratar da
tributação de pessoas físicas residentes no País, regulamentado pela IN 118/00,
(...) determinou que, se o investimento foi realizado originalmente em moeda
estrangeira, tal como o investimento realizado pelos Acionistas Vendedores em
relação às ações da C&A, denominados originalmente em Dólar e Euro, somente
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
15
haverá ganho de capital se, no momento da alienação ou liquidação, for recebida
uma quantidade maior de moeda estrangeira do que aquela originalmente
investida. (...) Por outro lado, a variação cambial seria tributável somente quando
relativa a bens e direitos adquiridos com rendimentos auferidos em moeda
nacional;
5.27 (...) Veja-se que referida norma, ao tratar de forma diferente a variação
cambial advinda de investimentos realizados em moeda estrangeira e aqueles
realizados em moeda nacional, busca manter coerência entre a tributação desses
eventuais ganhos e a correspondente situação patrimonial do contribuinte. Ou
seja, investimentos em moeda estrangeira teriam eventuais ganhos apurados em
moeda estrangeira, sem a consideração do risco da variação cambial. Por outro
lado, investimentos em moeda nacional teriam eventuais ganhos apurados em
moeda nacional, considerando a variação cambial;
5.28 (...) O RIR/18 dispôs, no artigo 754, inciso II, que não há que se falar na
incidência do imposto de renda sobre os valores em moeda estrangeira
registrados no Banco Central do Brasil como investimentos ou reinvestimentos,
quando repatriados. (...) Esse é um entendimento bastante antigo, manifestado
pela própria Receita Federal do Brasil desde o Parecer Normativo no 231, de 1971,
segundo o qual a repatriação do investimento realizado por não-residentes no
País deve ser isenta até o valor em moeda estrangeira originalmente investido,
justamente pelo fato de, até esse limite, inexistir quaisquer ganhos, acréscimos
patrimoniais, rendimentos ou proventos que justifiquem a incidência do imposto
de renda brasileiro. Neste ponto, a Defesa menciona doutrina e decisões da DRJ,
do CARF, do Antigo Conselho de Contribuintes e do TRF que corroboram com sua
explanação;
5.29 (...) Ressalte-se que, como a alienação das ações da C&A foi realizada no
âmbito da Oferta, o valor de alienação foi registrado em Reais. No entanto, para
fins do cálculo dos ganhos de capital, a Requerente se utilizou precisamente do
racional jurídico que fundamenta o entendimento supramencionado, de não-
tributação das variações cambiais decorrentes do investimento realizado em
moeda estrangeira. (...) Em outras palavras, o efeito prático de conversão para
Reais do custo do investimento utilizando-se a taxa de câmbio da data da
operação de venda, e não da data de entrada dos recursos no país, corresponde,
para todos os fins legais, à não tributação das variações cambiais acima discutida;
5.30 (...) Tratando-se de investimento originalmente realizado em moeda
estrangeira, no valor total de EUR 104.570.800,65 e USD 18.990.324,95 (no caso
da Cofra) e de EUR 104.570.822,44 e USD 18.990.324,38 (no caso da Incas), tem-
se comprovado que, quando da realização da Oferta Secundária pelo valor de R$
406.849.393,50 e do Greenshoe pelo valor de R$ 63.685.611,00, os Acionistas
Vendedores auferiram ganhos de capital tributáveis no Brasil equivalentes a (i) no
caso da Cofra, R$ 303.928.736,20 e R$ 46.668.913,06, respectivamente; e (ii) no
caso da Incas, R$ 303.928.718,20 e R$ 46.668.910,09, respectivamente – em
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
16
ambos os casos, após a conversão do custo de aquisição para Reais na data do
fechamento da operação. (...) Portanto, evidente que não merece prosperar o
Auto de Infração lavrado contra a Requerente.
C - Da Correta Apuração dos Ganhos de Capital pela Requerente: Da Correta
Forma de Converter os Ganhos de Capital para Moeda Nacional
5.31 (...) Uma vez determinada a correta forma de apuração dos ganhos de
capital, a Requerente passará a demonstrar que a forma de conversão para
moeda nacional (Reais) também ocorreu em conformidade com as disposições
contidas na legislação fiscal. (...) Nesse sentido, conforme previsto pelo artigo 143
do CTN, “salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja
expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em
moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação”;
5.32 (...) No caso em exame, foi exatamente esse o procedimento adotado pela
Requerente para determinar os ganhos de capital tributáveis no Brasil pelos
Acionistas Vendedores, ao converter o custo de aquisição dos Acionistas
Vendedores para Reais considerando a taxa de câmbio da data da operação;
5.33 O fundamento jurídico utilizado pela Autoridade Autuante - IN 208/02 e a
Solução de Consulta DISIT 46/10 -, bem como os demais normativos da RFB (...)
em NENHUM MOMENTO, fazem referência à taxa de câmbio aplicável para a
conversão do custo de aquisição em moeda estrangeira para Reais;
5.34 (...) Ou seja, para que fique claro, na apuração do ganho de capital dos
Acionistas Vendedores, a Requerente não descumpriu qualquer norma jurídica,
inclusive de natureza infralegal, tendo em vista que a referida IN 208/2002 apenas
determina que, a partir de 1996, o custo de aquisição dos bens ou direitos
adquiridos não está sujeito a atualização monetária. (...) Mesmo a Solução de
Consulta Disit 46/10 apenas delimita, com base em dispositivos legais que sequer
foram citados pela D. Fiscalização, que o cálculo dos ganhos de capital deve ser
feito em Reais, mas deixa de mencionar qual seria a taxa aplicável para a
conversão do custo de aquisição (i.e., se a taxa de câmbio verificada na data do
investimento ou a verificada na data de alienação);
5.35 (...) frise-se ainda, que, conforme mencionado acima, o fato de a IN 208/02
vedar a atualização monetária dos investimentos realizados a partir de 1996 não
se confunde com a tributação de variações cambiais de investimentos realizados
exclusivamente em moeda estrangeira por investidores não-residentes, tal como
se deu com os Acionistas Vendedores;
5.36 (...) Assim, tem-se claro que, no mérito da discussão quanto a qual taxa de
câmbio deve ser utilizada, as alegações da D. Fiscalização, com a devida vênia, são
equivocadas, sendo que tais equívocos acabaram comprometendo a conclusão da
D. Fiscalização quanto à correta forma de apuração e tributação dos ganhos de
capital auferidos, no Brasil, pelos Acionistas Vendedores.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
17
Da Improcedência do Reajustamento da Base de Cálculo: Inaplicabilidade do Art.
786, do RIR/18
5.37 (...) Ao formalizar o lançamento ora impugnado, a D. Fiscalização procedeu
ao reajustamento da base de cálculo imputada à Requerente, justificando tal
procedimento com base no artigo 5o da Lei 4.154, de 28.11.1962 (“Lei 4.154/62”),
que está refletido no artigo 786 do RIR/18. (...) Entretanto, por uma série de
razões, esse dispositivo é claramente inaplicável ao caso, levando a uma
equivocada apuração de base de cálculo, que, por si só, já seria suficiente para
determinar o integral cancelamento da autuação, haja vista nítida incorreção do
quantum debeatur;
5.38 (...) Inicialmente, convém mencionar que a introdução desse dispositivo
deixa muito claro que o reajustamento da base de cálculo somente se aplica
“quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto sobre a renda devido pelo
beneficiário”. (...) No presente caso, não houve qualquer demonstração de que
tenha efetivamente ocorrido essa assunção por parte da Requerente, fato esse
que foi expressamente informado à D. Fiscalização;
5.39 (...) No entanto, a D. Fiscalização demonstra, com a devida vênia, claro
desconhecimento das normas fiscais em vigor, pois afirma que o fato de a
Requerente ter se colocado como responsável tributária pelo recolhimento do IRF
nas operações realizadas pelos Acionistas Vendedoras no âmbito da oferta
necessariamente implicaria na assunção do ônus do imposto. (...) Essa alegação da
D. Fiscalização carece de qualquer lógica. A responsabilidade pelo recolhimento
do imposto não se confunde com a assunção de seu ônus financeiro, previsto no
artigo 786 do RIR/18;
5.40 (...) Na realidade, o artigo 786 do RIR/18 se refere à técnica comumente
denominada “gross-up”, pela qual a fonte pagadora efetua o aumento do valor do
rendimento bruto a ser pago aos investidores estrangeiros a fim de que eles
recebam os valores líquidos que seriam aplicáveis caso nenhum imposto fosse
recolhido no Brasil, de forma que a própria fonte pagadora arque,
financeiramente, com o custo desse tributo. (...) Não é o que se verifica no caso
concreto, dado que (i) a Requerente apenas efetuou o pagamento, aos Acionistas
Vendedores, dos ganhos de capital auferidos por eles na alienação das ações da
C&A (descontados todos os custos da transação, incluindo o IRF incidente na
operação); e (ii) dessa forma, foram os próprios Acionistas Vendedores que
arcaram com o ônus financeiro do IRF;
5.41 (...) Ademais, convém ressaltar que o dispositivo invocado pela D.
Fiscalização somente é aplicável a “rendimentos”, sendo totalmente incabível
alegar que poderia haver esse reajustamento da base de cálculo para “ganhos de
capital”. Em benefício da ilação exposada, a Defesa carreou aos autos
jurisprudência do CARF, inclusive pontuando que o reajustamento da base de
cálculo dependeria da capacidade do Agente Fiscal de provar que o responsável
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
18
tributário teria assumido o ônus financeiro, ressalvando que não ocorreu no
presente caso concreto;
5.42 (...) Portanto, esse procedimento adotado pela D. Fiscalização também se
mostra equivocado, devendo ser integralmente cancelado por essa E. DRJ não só
pelo erro de determinação de base tributável, como pela própria inaplicabilidade
do disposto no artigo 786 do RIR/18 neste caso.
Da Improcedência da Multa de Ofício e Juros
5.43 (...) Caso não se entenda que a exigência principal decorre de equívocos
cometidos pela D: Fiscalização quanto aos fatos e à interpretação das normas
aplicáveis, o que se considera apenas para argumentar, a Requerente não pode
deixar de pontuar que a penalidade de 75% se mostra desproporcional, à luz do
que dispõe o artigo 142 do CTN;
5.44 Em virtude de a Requerente: ter demonstrado que agiu boa-fé, em estrita
observância da regulamentação aplicável; ter recolhido mais de R$
150.000.000,00 à título de IRRF no âmbito da oferta; e ter adotado entendimento
da Receita Federal, (...) por força do disposto no artigo 76, inciso II, alíneas “a” e
“c” da Lei no 4.502, de 30.11.1964(“Lei 4.502/64”), é vedada a aplicação de
penalidades à Requerente;
5.45 (...) Ainda que assim não se entenda – o que se admite apenas a título de
argumentação - a cobrança de multa em valores tão elevados já foi objeto de
apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal(“STF”) nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551-1/600-RJ e de diversos outros precedentes,
destacando-se, por exemplo, o Recurso Extraordinário no 81.550/75–MG, o
Recurso Extraordinário no 91.707 – MG, o Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário no 523.471/MG e o Recurso Extraordinário no 754.554/GO, datado
de 21.8.2013, em que o I. Ministro Celso de Mello considerou que a aplicação de
multa de 25% violaria os princípios do não-confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade;
5.46 (...) Portanto, ainda que a presente autuação pudesse ser considerada
procedente e que V.Sa. entendesse pela possibilidade de aplicação de penalidade
à Requerente, o que se admite para argumentar, a multa de 75% aplicada pela D.
Fiscalização se configura desproporcional à suposta infração cometida pela
Requerente, devendo ser afastada ou, no mínimo, reduzida para um valor
proporcional e adequado;
5.47 (...) E mesmo que assim não se entenda – o que também se coloca somente
para argumentar – não há razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC, na medida
em que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários, como já decidiu o E.
STJ nos autos do REsp 450.422/PR, julgado em 28.6.2004.
Dos Pedidos
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
19
5.48 (...) Por todas essas razões, pleiteia-se o ACOLHIMENTO INTEGRAL da
presente Impugnação, com o cancelamento do Auto de Infração (principal, multa
e juros), relativamente a todas as infrações indicadas no instrumento de
lançamento, declarando-se improcedentes todos os valores lançados pelo Fisco.
(...) A Requerente protesta pela juntada de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, face
o princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.
É o relatório.
Conforme já dito, a DRJ/05 julgou improcedente a impugnação apresentada,
prolatando as seguintes ementas:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/10/2019 e 28/11/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a
apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem
conclusivas na demonstração do fato alegado.
DA
VINCULAÇÃO
DO
JULGAMENTO
EM
1a
INSTÂNCIA
A
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS Tendo em vista que a impugnação utiliza-se, em
vários momentos, de decisões prolatadas em processos administrativos e/ou
judiciais objetivando fortalecer seus argumentos de defesa e demonstrar a
improcedência do lançamento, convém esclarecer, preliminarmente, que os
julgados, sejam eles judiciais ou administrativos, apenas vinculam as decisões
administrativas de 1a instância nas situações expressamente previstas na
Legislação.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Data do fato gerador: 29/10/2019 e 28/11/2019
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
20
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO OU REINVESTIMENTO ESTRANGEIRO,
DEVIDAMENTE REGISTRADO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA FINS DA
APURAÇÃO DE SUPERVENIENTE GANHO DE CAPITAL.
A partir da publicação das Leis no. 8.981 e 9.249, ambas de 1995, o ganho de
capital auferido por não residente no Brasil deve ser apurado e tributado de
acordo com as mesmas regras aplicáveis aos residentes no Brasil. Logo, o custo de
aquisição do investimento estrangeiro relativo à aquisição de participação
societária, bem como supervenientes reinvestimentos decorrentes de lucros
auferidos pela empresa investida, devem ser apurados em Reais, com base na
taxa de câmbio vigente quando da realização do investimento ou reinvestimento.
Da mesma forma, o valor da superveniente alienação de tal participação
societária também deve ser apurado em Reais, conforme a taxa de câmbio
vigente na data da alienação.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência da matéria, a comprovação do custo de
aquisição de investimentos de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior em
empresas nacionais poderia ser feita através dos valores registrados em sistema
especificamente criado para esse fim no Banco Central do Brasil.
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENANTE. SEDE NO EXTERIOR. GANHO DE CAPITAL.
IMPOSTO
DEVIDO.
APURAÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
ADQUIRENTE.
OBRIGATORIEDADE.
A apuração e recolhimento do imposto devido sobre o ganho de capital de pessoa
jurídica com sede no exterior, são obrigações do adquirente ou do procurador,
quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, no momento do
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa do preço.
IRRF. REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO BRUTO. RENDA DE NÃO RESIDENTE.
ASSUNÇÃO DO ÔNUS PELA FONTE PAGADORA.
Quando a fonte paga rendimentos a domiciliado no exterior sem o desconto do
imposto de renda devido pelo beneficiário, tal empresa deverá recolher o imposto
correspondente com a base reajustada, eis que, para todos os efeitos legais,
considera-se assumido o ônus do imposto.
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%. AFASTAMENTO. REDUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A aplicação de multa de ofício no percentual de 75% tem expressa previsão legal
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, cabendo à autoridade tributária tão
somente sua aplicação, face a natureza de atividade vinculada da administração
tributária. Inexiste previsão legal que autorize o afastamento da multa de ofício,
tampouco a redução do percentual aplicado.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
21
CONFISCATORIEDADE DA MULTA. DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Os julgadores administrativos das DRJ e os conselheiros do CARF não são
competentes para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no2.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento. Entendimento vinculante constante da Súmula CARF
no. 4.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 21/11/2023 (fl 05) e apresentou recurso voluntário (fls.
1.678/1.731) em 18/12/2023, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 1.676,
alegando em síntese que:
O Acórdão recorrido adotou interpretação incorreta da legislação fiscal em vigor.
 Houve equívocos na análise das nulidades do Auto de Infração;
 Apurou corretamente os ganhos de capital nas operações sujeitas à
autuação;
 Impossibilidade de tributação das variações cambiais;
 É improcedente o reajustamento da base de cálculo;
 É improcedente a cobrança de multa de ofício e juros.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Tempestividade e admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Das preliminares de nulidade
A impugnante alega que o Auto de Infração seria nulo, em virtude de erro na
capitulação legal.
Sobre a nulidade do ato administrativo fiscal estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, verbis:
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
22
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se)
Como se vê, o art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, trata de nulidade de
despachos e decisões, o que não é o caso dos autos de infração, que se enquadra no art. 59, I.
Ainda de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade do auto de infração – que se insere na categoria de ato ou termo –, quando esse for
lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). Por sua vez, a nulidade por preterição do direito de
defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em
uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No art. 10 do mesmo Decreto 70.235 são estatuídos os requisitos para a lavratura
do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter, obrigatoriamente,
os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se pode verificar em seu texto, transcrito
abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
23
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto
de infração ou a incompetência do autuante são causas suficientes para invalidar a autuação e,
consequentemente, o lançamento nela consignado. Como isso não ocorreu no presente caso,
descabe a anulação ou cancelamento dos autos em análise.
As alegações quanto ao erro na capitulação legal não podem acarretar a nulidade
do auto de infração, pois as discussões restringem-se aos fatos narrados pela fiscalização sobre
determinadas condutas do fiscalizado e se essas contrariaram a legislação tributária.
Por fim, as leis tributárias, bem como a legislação infralegal, deverão ser observadas
para manutenção, ou não, do auto de infração. Assim, a citação pela DRJ de Instruções Normativas
ou Soluções de Divergência, não citadas pela fiscalização, como alega recorrente, não são
motivadoras para anulação do auto de infração ou do Acórdão recorrido, mas deverão ser
observadas e verificadas se adequam aos fatos narrados na análise do mérito.
Desta forma, as preliminares de nulidade deverão ser rejeitadas e alegações de erro
na capitulação legal serão apreciados no decorrer deste voto.
Do mérito
O auto de infração foi lavrado em face da recorrente, através do qual se está a
exigir, como responsável substituta, Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF incidente
sobre ganho de capital devido por empresa não residente no país ao adquirir as participações
societárias da empresa “C&A Modas S/A”, CNPJ no 45.242.914/0001-05.
As sócias COFRA INVESTIMENTS S.A (COFRA) e INCAS S.A (INCA), ambas
domiciliadas em Luxemburgo, alienaram parte de suas participações societárias em 28/10/2019 e
29/11/2019. O número de ações vendidas, bem como o valor que coube a cada alienante,
segundo o TVF, e já descontadas as despesas de comissões e corretagens, estão descritos na
tabela abaixo:
Mês de alienação N° de ações Valor líquido INCAS Valor líquido COFRA
Outubro
24.657.539
339.590.431,90
339.590.427,85
Novembro
3.859.734
53.185.105,23
53.185.105,56
Total
28.517.273
392.775.537,13
392.775.533,41
Em virtude dessas operações, a recorrente reteve a título de IRRF o valor de R$
77.735.944,34, referente ao montante recebido pela alienante COFRA e de R$ 77.735.939,62,
referente ao que coube à outra alienante, INCRA.
Segundo a fiscalização, a recorrente, corretora que realizou a captação de recursos
da operação de alienação, teria apurado o ganho de capital de forma errônea, resultando em
imposto retido e pago a menor do que o devido. O erro cometido teria se concentrado na
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
24
determinação do custo de aquisição, haja vista que a recorrente teria feito a correspondente
apuração em moeda estrangeira (euro e dólar americano), adotando o câmbio para o cálculo do
custo, a data da alienação, é o que se depreende do trecho do TVF abaixo colacionado:
De acordo com as planilhas do cálculo do ganho de capital, a fiscalizada utilizou as
taxas de câmbio do euro, nas datas das vendas (4,4418, de 29/10/2019 e 4,36850,
de 28/11/2019) para todas as operações de conversão de valores de euros em
reais e as taxas de câmbio do dólar (3,9951, de 29/10/2019 e 4,2564, de
28/11/2019) para todas as operações de conversão de valores de dólares em
reais, enquanto o correto seria utilizar as respectivas taxas de câmbio de cada
uma das datas de aquisição para a conversão dos valores dos custos de aquisição.
Em outras palavras, a fiscalizada procedeu à atualização de tais custos (ignorou as
taxas de câmbio das datas das aquisições).
Antes de adentrarmos nas discussões sobre o mérito, convém esclarecer que não
há qualquer discordância quanto aos valores levantados pela fiscalização, nem mesmo sobre as
conversões de moeda por ela realizadas. Portanto, os cálculos realizados, inclusive os referentes à
conversão para moeda estrangeira dos custos de aquisição e de alienação, devem ser reputados
como corretos.
A lide se resume, portanto, a duas questões, sendo que primeira diz respeito a qual
taxa de câmbio deve ser considerada para o cálculo do custo de aquisição na apuração do ganho
de capital na alienação por empresa estrangeira de bens situados no Brasil.
De acordo com entendimento da fiscalização deve ser aplicada a taxa de câmbio
com a cotação definida no momento da aquisição das ações. Entendimento divergente possui a
recorrente que utilizou a taxa de câmbio no momento da alienação das ações, tanto para o cálculo
do custo como para o preço de venda.
A segunda questão a respeito do mérito é referente à base de cálculo do imposto
em que a recorrente entende que não caberia o reajustamento do rendimento para o cálculo do
IRRF lançado.
Dito isso, temos em relação ao primeiro questionamento que o ganho de capital
tem sua definição legal estabelecida no art 31 do Decreto-Lei n° 1.598/77:
Art. 31. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por
desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste,
obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não circulante,
classificados como investimentos, imobilizado ou intangível. (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte, diminuído, se for o caso, da
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
25
depreciação, amortização ou exaustão acumulada e das perdas estimadas no
valor de ativos. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o Nas vendas de bens do ativo não circulante classificados como investimentos,
imobilizado ou intangível, para recebimento do preço, no todo ou em parte, após
o término do exercício social seguinte ao da contratação, o contribuinte poderá,
para efeito de determinar o lucro real, reconhecer o lucro na proporção da
parcela do preço recebida em cada período de apuração. (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o - O ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação de investimento
será determinado com base no valor contábil (§ 1o), diminuído da provisão para
perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro real.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o - O contribuinte poderá diferir a tributação do ganho de capital na alienação
de bens desapropriados, desde que:
a) o transfira para reserva especial de lucros;
b) aplique, no prazo máximo de 2 anos do recebimento da indenização, na
aquisição de outros bens do ativo permanente, importância igual ao ganho de
capital;
c) discrimine, na reserva de lucros, os bens objeto da aplicação de que trata a
letra b , em condições que permitam a determinação do valor realizado em cada
período.
§ 5o - A reserva de que trata o parágrafo anterior será computada na
determinação do lucro real nos termos do § 1o do artigo 35, ou utilizados para
distribuição de dividendos.
§ 6o A parcela de depreciação anteriormente excluída do lucro líquido na
apuração do lucro real deverá ser adicionada na apuração do imposto no período
de apuração em que ocorrer a alienação ou baixa do ativo. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de suas atribuições,
disciplinará o disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Como podemos observar pela leitura do caput do artigo acima citado, o ganho de
capital é definido como o resultado na alienação, na baixa por perecimento, extinção, desgaste,
obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não circulante, classificados como
investimentos, imobilizado ou intangível.
Acontece, porém, que este artigo, define o ganho de capital auferido por empresas
localizadas no Brasil, pois estabelece que os bens sujeitos a este rendimento devem ser aqueles
contabilizados no ativo não circulante. Não haveria como haver esta exigência para empresas
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
26
alienantes localizadas no exterior, uma vez que as empresas estrangeiras não estão sujeitas à
legislação contábil e tributária brasileira.
Neste sentido, temos que o ganho de capital na alienação de bens situados no Brasil
por pessoa jurídica residente no exterior, bem como a respectiva retenção do imposto de renda,
tem sua previsão regulamentada no art 744 do RIR/2018,
Art. 744. Os rendimentos, os ganhos de capital e os demais proventos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a
pessoa física ou jurídica residente no exterior, ficam sujeitos à incidência na fonte,
à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica prevista
neste Capítulo, inclusive nas seguintes hipóteses ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 100 ; Lei no 3.470, de 1958, art. 77 ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ):
(...)
No caso aqui em discussão, trata-se de alienação de ações de empresa brasileira por
pessoa jurídica no exterior, sujeito, portanto, à retenção na fonte do imposto de renda em razão
do ganho de capital obtido na venda das ações, que seriam classificadas no ativo não circulante
Investimentos, caso as proprietárias das ações estivessem localizadas no Brasil.
Ainda, para as empresas residentes no Brasil, o parágrafo 1° do art 31 do Decreto-
Lei n° 1.598/77, novamente copiado abaixo, estabelece qual o valor do custo de aquisição:
Art 31 (...)
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte, diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada e das perdas estimadas no
valor de ativos. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Observa-se que o custo de aquisição definido pelos art. 1° é o valor contábil do
bem, sendo esse aquele que estiver registrado na sua escrituração do bem. Da mesma forma que
o caput do artigo 31, não há como efetuar a verificação pelas autoridades tributárias brasileiras a
escrituração das empresas estrangeiras para identificar o que nela está registrado, mas é claro
neste parágrafo que o valor do custo de aquisição é o seu valor contábil, que somente pode sofrer
as alterações em razão de depreciação, amortização, exaustão e perdas estimadas em seu valor.
Nenhuma dessas situações se aplicam ao caso de venda de ações. Tampouco se estabeleceu que
as variações cambiais seriam motivos para alteração do custo de aquisição.
Portanto está claro que, pela legislação tributária, como regra geral, a variação
cambial não influi no cálculo do ganho de capital, principalmente no custo de aquisição, sendo
este seu valor contábil, em Reais, na data de sua aquisição.
Por sua vez, o RIR/18, regulamentando os dispositivos legais que tratam o tema, em
seu art 745, estabeleceu que o ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior
deve ser apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País:
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
27
Art. 745. O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior
será apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no
País, e ficará sujeito à incidência do imposto sobre a renda com a aplicação das
alíquotas previstas no art. 153 (Lei no 8.981, de 1995, art. 21 ; Lei no 9.249, de
1995, art. 18 ; e Lei no 13.259, de 2016, art. 2o) .
Portanto, da análise dos dispositivos que regem a matéria, temos que o ganho de
capital auferido em operações em moeda estrangeira deve ser calculado, tanto para as empresas
localizadas no Brasil, como para as sediadas no exterior, pela diferença entre o valor da venda do
bem ou direito, em Reais, e o seu custo de aquisição, em Reais, ambos com a conversão na data
das respectivas operações.
Desta forma, a taxa cambial a ser utilizada na conversão da moeda estrangeira para
o Real para o cálculo do custo de aquisição de ações de empresa brasileira deve ser aquela no
momento da operação de sua compra., conforme foi o entendimento da fiscalização.
E foi esta a interpretação dada pela legislação citada, tanto pela fiscalização, como
pela DRJ que considerou improcedente a impugnação apresentada.
A fiscalização cita o art 26, § 2°, da IN SRF n° 208/2002, que estabelece que não há
atualização no custo de aquisição desde 1996:
Art. 26. A alienação de bens e direitos situados no Brasil realizada por não-
residente está sujeita à tributação definitiva sob a forma de ganho de capital,
segundo as normas aplicáveis às pessoas físicas residentes no Brasil.
§ 1o O ganho de capital é determinado pela diferença positiva entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do bem ou direito.
§ 2o O custo de aquisição dos bens ou direitos adquiridos:
I - até 1995 pode ser atualizado com base nos índices constantes no Anexo I;
II - a partir de 1996 não está sujeito a atualização.
Da mesma forma o art 23, da IN RFB n° 1455/14 reafirma que o custo de aquisição é
aquele estabelecido em Reais:
Art. 23. O ganho de capital auferido no País é determinado pela diferença positiva
entre o valor de alienação em Reais e o custo de aquisição em Reais do bem ou
direito.
Um dos argumentos da recorrente para a prevalência de seu entendimento é o que
está estabelecido no art 4° da Lei n° 4.131/62, redação ainda vigente a época dos fatos:
Art. 4o O registro de capitais estrangeiros será efetuado na moeda do país de
origem, e o de reinvestimento de lucro simultaneamente em moedas nacional e
na moeda do país para o qual poderiam ter sido remetidos, realizada a conversão
à taxa cambial do período durante o qual foi comprovadamente efetuado o
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
28
reinvestimento. (Redação dada pela Lei no 4.390, de 29.8.1964) (Revogado pela
Lei no 14.286, de 2021) (Vigência)
Parágrafo único. Se o capital fôr representado por bens, o registro será feito pelo
seu preço no país de origem ou, na falta de comprovantes satisfatórios, segundo
os valores apurados na contabilidade da emprêsa receptora do capital ou ainda
pelo critério de avaliação que fôr determinado em regulamento. (Redação dada
pela Lei no 4.390, de 29.8.1964)
Não pode prosperar a pretensão do contribuinte em fundamentar seu
entendimento com base nesta legislação. Isto porque esta Lei trata de como devem ser
registrados na Superintendência da Moeda e do Crédito, criada para esse fim, o capital estrangeiro
ingresso no Brasil, conforme descrito no art 3°dessa mesma Lei:
Art. 3o Fica instituído, na Superintendência da Moeda e do Crédito, um serviço
especial de registro de capitais estrangeiros, qualquer que seja sua forma de
ingresso no País, bem como de operações financeiras com o exterior, no qual
serão registrado: (Revogado pela Lei no 14.286, de 2021) (Vigência)
a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País sob a forma de investimento
direto ou de empréstimo, quer em moeda, quer em bens; (Revogado pela Lei no
14.286, de 2021) (Vigência)
b) as remessas feitas para o exterior com o retorno de capitais ou como
rendimentos desses capitais, lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como
as de "royalties", ou por qualquer outro título que implique transferência de
rendimentos para fora do País; (Revogado pela Lei no 14.286, de 2021) (Vigência)
c) os reinvestimentos de lucros dos capitais estrangeiros; (Revogado pela Lei no
14.286, de 2021) (Vigência)
d) as alterações do valor monetário do capital das empresas procedidas de
acordo com a legislação em vigor. (Revogado pela Lei no 14.286, de 2021)
(Vigência)
Parágrafo único. O registro dos reinvestimentos a que se refere a letra "c" será
devido, ainda que se trate de pessoa jurídica com sede no Brasil mas filiada a
empresas estrangeiras ou controlada por maioria de ações pertencentes a
pessoas físicas ou jurídicas com residência ou sede no estrangeiro. (Revogado pela
Lei no 14.286, de 2021) (Vigência)
Ocorre, porém, que a legislação apontada pela recorrente não tem qualquer relação
com a legislação tributária, nem tem o poder de alterá-la, uma vez que trata de regras de registros
de entrada de capitais estrangeiros no Brasil. De forma alguma poderia significar norma
regulatória sobre a tributação destes valores de origem no exterior.
Outra norma citada pela recorrente para fundamentar seu entendimento é a
Portaria MF no 550/1994, que assim dispõe no seu art. 2°, § 2°:
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
29
Art. 2o O ganho de capital corresponderá à diferença positiva, apurada em moeda
estrangeira, entre o valor da alienação, redução do capital ou liquidação e o custo
de aquisição da participação societária.
(...)
§ 2o Consideram-se como custo de aquisição os valores em moeda estrangeira
constantes dos itens Investimento e Reinvestimento do certificado de registro de
capital estrangeiro emitido pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto no
art. 5o desta Portaria.
A Portaria do Ministro de Estado da Fazenda no 550, de 3 de novembro de 1994
(Portaria MF 550/94), citada pela recorrente em seu recurso, foi instituída com base na Lei no
7.713/88 e determinava, em seu art. 2o, que o ganho de capital auferido por residente ou
domiciliado no exterior fosse apurado em moeda estrangeira, em razão da alienação de ações ou
quotas, redução de capital para restituição aos sócios ou liquidação de empresas.
Segundo o §2o do art. 2o da referida Portaria, deveriam ser considerados como
custo de aquisição os valores em moeda estrangeira constantes dos itens Investimento e
Reinvestimento do certificado de registro de capital estrangeiro emitido pelo Banco Central do
Brasil:
No entanto, de acordo com os motivos expostos pelo Ministro de Estado da
Fazenda para publicação da citada norma, ela teve como objetivo regular os art. 33 da Lei no
7.713/88, 71 da Lei no 7.799/89 e 3o da Lei no 8.849/94:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições e tendo em
vista as disposições da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962 e dos arts. 33 da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 71 da Lei no 7.799, de 10 de julho de
1989 e 3o da Lei no 8.849, de 28 de janeiro de 1994, resolve:
(...)
Abaixo são transcritos os citados artigos de Lei:
Lei no 7.713/88
Art. 33. Ressalvado o disposto em normas especiais, no caso de ganho de capital
auferido por residente ou domiciliado no exterior, o imposto será devido, à
alíquota de vinte e cinco por cento, no momento da alienação do bem ou direito.
Parágrafo único. O imposto deverá ser pago no prazo de quinze dias contados da
realização da operação ou por ocasião da remessa, sempre que esta ocorrer antes
desse prazo.
Lei no 7.799/89
Art. 71. A incorporação ao capital de lucros apurados pela pessoa jurídica,
correspondentes a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, poderá
ser efetuada sem a incidência do imposto de que trata o art. 97 do Decreto-Lei n°
5.844, de 23 de setembro de 1943.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
30
§ 1° A redução, dentro dos cinco anos subseqüentes à data da incorporação, do
capital aumentado na forma deste artigo, para restituição aos sócios ou
acionistas, sujeitará o contribuinte ao pagamento do imposto dispensado.
§ 2° A base de cálculo do imposto, na hipótese do parágrafo anterior, será
determinada mediante a aplicação, sobre o valor do capital reduzido, da
percentagem que a parcela do capital resultante da incorporação dos lucros a que
se refere este artigo representar sobre o capital total.
§ 3° Para efeito da determinação da base de cálculo, o capital e a redução serão
considerados pelos seus valores corrigidos monetariamente até a data da
redução.
Lei no 8.849/94
Art. 3o Os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante incorporação de
lucros ou reservas não sofrerão tributação do imposto sobre a renda. (Redação
dada pela Lei no 9.064, de 1995)
§ 1o Podem ser capitalizados nos termos deste artigo os lucros apurados em
balanço, ainda que não tenham sido submetidos à tributação. (Redação dada
pela Lei no 9.064, de 1995)
§ 2o A isenção estabelecida neste artigo se estende aos sócios, pessoas físicas ou
jurídicas, beneficiárias de ações, quotas ou quinhões resultantes do aumento do
capital social, e ao titular da firma ou empresa individual. (Redação dada pela Lei
no 9.064, de 1995)
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica se a pessoa jurídica, nos cinco anos
anteriores à data de incorporação de lucros ou reservas ao capital, restituiu
capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social; neste caso, o
montante dos lucros ou reservas capitalizados será considerado, até o montante
da redução do capital, corrigido monetariamente com base na variação
acumulada da UFIR, como lucro ou dividendo distribuído, sujeito, na forma da
legislação em vigor, à tributação na fonte e na declaração de rendimentos,
quando for o caso, como rendimento dos sócios, dos acionistas, ou do titular da
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 9.064, de 1995)
§ 4o Se a pessoa jurídica, dentro dos cinco anos subseqüentes à data da
incorporação de lucros ou reservas, restituir capital social aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social ou, em caso de liquidação, sob a forma de
partilha do acervo líquido, o capital restituído considerar-se-á lucro ou dividendo
distribuído, sujeito, nos termos da legislação em vigor, à tributação na fonte e na
declaração de rendimentos, quando for o caso, como rendimento dos sócios, dos
acionistas ou do titular. (Redação dada pela Lei no 9.064, de 1995)
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica nos casos de: (Redação dada
pela Lei no 9.064, de 1995)
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
31
a) aumento do capital social mediante incorporação de reserva de capital formada
com ágio na emissão de ações, com o produto da alienação de partes
beneficiárias ou bônus de subscrição, ou com correção monetária do capital;
(Redação dada pela Lei no 9.064, de 1995)
b) redução de capital em virtude de devolução aos herdeiros da parte de sócio
falecido, nas sociedades de pessoas; (Redação dada pela Lei no 9.064, de 1995)
c) rateio do acervo líquido da pessoa jurídica dissolvida, se o aumento de capital
tiver sido realizado com a incorporação de ações ou quotas bonificadas por
sociedade de que era sócia ou acionista; (Redação dada pela Lei no 9.064, de
1995)
d) reembolso de ações, em virtude de exercício, pelo acionista, de direito de
retirada assegurado pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 9.064, de 1995)
§ 6o O disposto nos §§ 3o e 4o não se aplica às sociedades de investimento
isentas de imposto. (Redação dada pela Lei no 9.064, de 1995)
§ 7o A sociedade incorporadora e a resultante da fusão sucedem as incorporadas
ou fundidas, sem interrupção de prazo, na restrição de que tratam os §§ 3o e 4o.
(Redação dada pela Lei no 9.064, de 1995)
§ 8o As sociedades constituídas por cisão de outra e a sociedade que absorver
parcela de patrimônio da sociedade cindida sucedem a esta, sem interrupção de
prazo, na restrição de que tratam os §§ 3o e 4o. (Redação dada pela Lei no 9.064,
de 1995)
§ 9o Nos casos dos §§ 7o e 8o, a restrição aplica-se ao montante dos lucros ou
reservas capitalizados, proporcional à contribuição: (Redação dada pela Lei no
9.064, de 1995)
a) da sociedade incorporada ou fundida para o capital social da incorporadora ou
resultante da fusão; ou (Redação dada pela Lei no 9.064, de 1995)
b) de parcela do patrimônio líquido da sociedade cindida para o capital social da
sociedade que absorveu essa parcela. (Redação dada pela Lei no 9.064, de 1995)
Como podemos observar, dos citados artigos apenas o art 33 da Lei 7.713/88 faz
referência ao IRRF devido no ganho de capital auferidos por empresa estrangeira, determinando a
aplicação da alíquota no valor de 25%. Os demais artigos a que faz referência a Portaria MF
550/94 tratam apenas de isenção do mesmo imposto, não sendo aplicáveis a eles o que foi
regulamentado no seu §2o do art. 2o.
Acontece, porém, que o art 33 da Lei 7.713/88 não é mais aplicável pelas normas
tributárias, isto porque, posteriormente foi publicada a Lei 9.249/95, que em seu art. 28 alterou a
alíquota de retenção na fonte do imposto de renda sobre o ganho de capital para 15%.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
32
Da mesma forma, como já dito, o art. 18, da mesma Lei, determina que “o ganho de
capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e tributado de acordo com
as regras aplicáveis aos residentes no País”.
Portanto, a legislação tributária sofreu duas alterações importantes para o caso em
litígio. A primeira em relação à alíquota do IRRF, que foi alterada.
Além disso, ficou estabelecido que o ganho de capital auferido por residente no
exterior deve ter sua apuração e tributação apurados de acordo com as regras aplicáveis no Brasil
que, como amplamente demonstrado, o custo de aquisição deve ser calculado em Reais, na data
de aquisição sem sofrer qualquer alteração.
Neste sentido, temos que a legislação que motivou a publicação da referida Portaria
foi alterada, estabelecendo novos critérios para apuração do ganho de capital de empresas
residentes no exterior.
A interpretação das leis publicadas em momento posterior é divergente ao do
estabelecido pela Portaria MF no 550/94. É neste contexto, que, embora esta última Norma não
tenha sido revogada oficialmente, no que se refere à legislação tributária, ela não poderia
regulamentar Leis supervenientes que lhes sejam incompatíveis.
Desta forma, com lastro nesta nova legislação, a Receita Federal editou a Instrução
Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, que veio a disciplinar o disposto no art. 18 da
Lei no 9.249/95, conforme já demonstrado.
Em assim sendo, patente a incorreção da recorrente ao adotar a cotação do dólar
americano relativa à data da alienação para apurar o custo de aquisição, quando deveria ter
adotado o câmbio referente às datas em que incorridos os investimentos.
O recurso voluntário também refuta o procedimento fiscal no tocante ao
reajustamento da base de cálculo.
Alega que tal reajustamento seria indevido, haja vista que o dispositivo legal
adotado pela fiscalização para proceder o reajustamento da base de cálculo “é claramente
inaplicável ao caso”.
O reajustamento do rendimento bruto para fins de apuração do IRRF devido tem
sua previsão legal no art 5o da Lei 4.154/62:
Art. 5o Ressalvados os casos previstos nos artigos 100 e 101 do Regulamento
mencionado no artigo 1o, quando a fonte pagadora assumir o ônus do impôsto
devido pelo beneficiado, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada como líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sôbre o qual recairá o tributo
Dispositivo este assim regulamentado no RIR/18:
Art. 786. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto sobre a renda
devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
33
entregue será considerada líquida e caberá o reajustamento do rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem o
art. 733 e o § 1o do art. 761 (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o ; e Lei no 8.981, de
1995, art. 63, § 2o)
A recorrente afirma que tais dispositivos não seriam aplicáveis ao caso em tela uma
vez que “não houve qualquer demonstração de que tenha efetivamente ocorrido essa assunção
por parte da Recorrente”.
Neste sentido, temos que, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
Imposto de Renda é a pessoa jurídica que efetuar o pagamento, conforme estabelece o art 795 do
RIR/18, citado pela recorrente em respostas a uma das intimações:
Art. 796. Fica responsável pela retenção do imposto sobre a renda (Decreto-Lei no
2.394, de 21 de dezembro de 1987, art. 6o ; e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o) :
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
No caso de rendimento auferido por pessoa jurídica localizada no exterior,
podemos ainda reforçar que cabe ao procurador a obrigação de reter recolher o IR quando não
der conhecimento aos adquirentes que a empresa vendedora é domiciliada no exterior, conforme
expressamente determina o art 781, Inciso II, do RIR/18:
Responsabilidade do procurador de residente ou domiciliado no exterior
Art. 781. Compete ao procurador a retenção ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
100, parágrafo único ):
(...)
II - quando o procurador não der conhecimento à fonte de que o proprietário do
rendimento reside ou é domiciliado no exterior; e
E foi assim que procedeu a recorrente, atuando como representante das empresas
vendedoras localizadas no exterior. Destaca-se que a venda das ações se deu por oferta pública,
depreendendo-se que os adquirentes não sabiam necessariamente do domicílio, em outro país,
das empresas alienantes.
Neste sentido, temos que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF
sobre o ganho de capital resultante da alienação, por empresas estrangeiras, das ações da C&A
Modas S/A, recaiu em pessoa jurídica que realizou as remessas ao exterior, no caso a recorrente.
O art 786 do RIR/98 é bem claro que somente ocorre o reajustamento da base de
cálculo dos quando a fonte pagadora é quem assume o ônus do imposto de renda devido pelo
beneficiário.
No caso em tela, a fiscalização assim justificou o reajustamento da base de cálculo:
Em um momento a fiscalizada afirma não ter assumido ônus sobre o IRRF
incidente sobre os rendimentos e logo a seguir relata o oposto, que é realmente a
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
34
responsável pelo recolhimento do imposto. Por conseguinte, infere-se nos
esclarecimentos da empresa, uma flagrante contradição.
Cumpre informar que existem alguns poucos casos em que o art. 786 não é
aplicado, nas hipóteses a que se referem o art. 733 (prêmios distribuídos) e o §1o
do art. 761 (juros remetidos para o exterior, devidos em razão da compra de bens
a prazo). Em nenhuma delas se enquadra a situação aqui tratada.
Pelo exposto pela autoridade fiscal, houve contradição, por parte da, então,
fiscalizada, nas respostas às intimações. Isto porque ela informa, em um primeiro momento, que
não assumiu o ônus sobre o IRRF incidente sobre os rendimentos e logo em seguida relata que é
responsável pelo recolhimento do IRRF.
Não vejo que houve contradição nas afirmações do contribuinte, isto porque, não
se deve confundir a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto, com o seu ônus
financeiro.
A responsabilidade pela retenção e recolhimento é da pessoa jurídica que tem por
determinação legal o dever de reter o imposto devido na operação tributada, deixando de
repassar o valor integral do valor da venda para o alienante, contribuinte do imposto, para,
posteriormente, recolher aos órgãos públicos o valor do imposto retido.
Por sua vez, o ônus do imposto, que alude o art 786 do RIR/18 recai sobre aquele
que possui o recurso financeiro de onde será a origem da retenção e recolhimento. Portanto,
quando o valor da alienação é repassado diretamente do comprador para o alienante, em regra, o
ônus financeiro do pagamento do imposto recai sobre o comprador, que também é o responsável
pela sua retenção e recolhimento.
No entanto, se essa remessa de valores é feita por uma terceira pessoa diferente da
relação de comprador/vendedor, que por determinação legal é o responsável pela retenção e
recolhimento dos impostos devidos, não é sobre ela que recai o ônus financeiro do imposto que
continua sendo do comprador. Isto porque foi deste último a origem dos recursos para o
adimplemento da obrigação tributária.
E foi com este argumento que a recorrente, em seu recurso voluntário, afirma que o
art. 786 do RIR/18 não é aplicável ao caso uma vez que não foi sobre ela que recaiu ônus
financeiro do pagamento do imposto.
Destaca-se que esta informação já era de conhecimento da autoridade fiscal
durante o procedimento de fiscalização, pois em resposta ao Termo de Intimação no 04, assim
respondeu a recorrente:
No caso sob análise, a Fiscalizada atuou meramente como liquidante da oferta
pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da C&A Modas S.A.
("C&A"), sendo certo que a Fiscalizada não assumiu contratualmente nenhum
ônus de imposto incidente sobre a referida operação, razão pela qual a previsão
do artigo em referência não foi aplicada no cálculo do IRRF.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
35
Como podemos observar a recorrente informou à fiscalização que atuou como
liquidante da operação e que não suportou o ônus financeiro do recolhimento do imposto.
Por sua vez, a fiscalização não comprovou que esta informação não estaria correta,
limitando-se a afirmar que houve contradição nas respostas às intimações, o que não ocorreu,
conforme já explanado.
Assim caberia à autoridade fiscal, diante das alegações da fiscalizada, comprovar
que foi ela que suportou o ônus do pagamento do imposto, o que não ocorreu.
A decisão de primeira instância entendendo de maneira diversa, decidiu que ao
deixar de efetuar corretamente a retenção do imposto de renda, restou caracterizada a assunção
do ônus do tributo pela fonte pagadora, este mesmo posicionamento teve a Fazenda Nacional
colacionando o seguinte trecho do Acórdão recorrido em suas contrarrazões:
34 Assim, insta reconhecer-se que quando a fonte pagadora deixa de efetuar
corretamente a retenção do imposto de renda (seja deixando de efetuar a
retenção, seja efetuando a retenção em patamar inferior ao legalmente
estabelecido), resta caracterizada a assunção do ônus do tributo pela fonte
pagadora e o cabimento do consequente reajustamento da base de cálculo do
imposto de renda. A intenção da fonte pagadora de efetivamente suportar a
incidência do imposto de renda na fonte é irrelevante – quer dizer, independe da
inferência de ser, no presente caso, apenas responsável legal pela retenção e o
recolhimento -, pois tal assunção resta materializada pela mera ausência de
retenção ou retenção a menor de imposto de renda.
35 A alegação de que o reajustamento da base de cálculo seria inadequado para
ganhos de capital é descabida, pois é irrelevante a natureza do rendimento
recebido para a aplicação de tal procedimento. De fato, o reajustamento da base
de cálculo do imposto de renda é procedimento calcado na lógica de que o valor
efetivamente pago ao beneficiário de rendimento corresponde ao valor líquido, já
descontado o imposto de renda. Logo, quando a fonte pagadora não realiza a
retenção do imposto de renda corretamente, torna-se necessário o
reajustamento da base de cálculo de tal tributo, procedimento adotado com
correção pela Fiscalização.
36 Destaca-se, em reforço argumentativo, que há vários precedentes do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que apontam pela possibilidade do
reajustamento da base de cálculo do imposto de renda na tributação de ganho de
capital, citando-se, a título ilustrativo, dois recentes precedentes:
Acórdão no. 2402-006.047, sessão de 6 de março de 2018
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL.
Na operação de incorporação de ações, a qual não se confunde com
subrogação legal ou permuta, a transferência das ações da companhia
incorporada para o patrimônio da companhia incorporadora caracteriza
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
36
alienação, cujo valor, se superior ao custo de aquisição, é tributável, pela
diferença a maior, como ganho de capital para os acionistas da companhia
cujas ações são incorporadas.
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR RESIDENTE NO EXTERIOR NA
ALIENAÇÃO DE BENS LOCALIZADOS NO BRASIL. RESPONSABILIDADE DO
ADQUIRENTE.
O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil,
fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital auferido por pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior que alienar bens localizados no Brasil.
IRRF. REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO BRUTO. RENDA DE NÃO
RESIDENTE. ASSUNÇÃO DO ÔNUS PELA FONTE PAGADORA.
Quando a fonte paga rendimentos a domiciliado no exterior sem o
desconto devido pelo beneficiário, deverá recolher o imposto
correspondente com a base reajustada, eis que, para todos os efeitos
legais, considera-se assumido o ônus do imposto.
Acórdão no. 2202004.360, sessão de 5 de abril de 2018
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito
passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a
título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital,
pelo valor de mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a
operação importa em variação patrimonial a título de ganho de capital,
tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
LEGALIDADE.
Não tendo a fonte pagadora efetuado a retenção que lhe cabia realizar,
presumese que assumiu o ônus do IRRF, hipótese em que a base de cálculo
deve ser reajustada para considerar o valor efetivamente transferido ao
beneficiário como líquido. O adquirente, pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no Brasil, fica responsável pela retenção e recolhimento do
imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido por pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior que alienar bens
localizados no Brasil.
IRRF. REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO BRUTO. RENDA DE NÃO
RESIDENTE. ASSUNÇÃO DO ÔNUS PELA FONTE PAGADORA. Quando a fonte
paga rendimentos a domiciliado no exterior sem o desconto devido pelo
beneficiário, deverá recolher o imposto correspondente com a base
reajustada, eis que, para todos os efeitos legais, considera-se assumido o
ônus do imposto.
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
37
Acórdão no. 2202004.360, sessão de 5 de abril de 2018
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito
passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a
título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital,
pelo valor de mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a
operação importa em variação patrimonial a título de ganho de capital,
tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
LEGALIDADE.
Não tendo a fonte pagadora efetuado a retenção que lhe cabia realizar,
presume-se que assumiu o ônus do IRRF, hipótese em que a base de cálculo
deve ser reajustada para considerar o valor efetivamente transferido ao
beneficiário como líquido.
Muito embora bem fundamentado nesta matéria, tenho entendimento divergente.
Em primeiro lugar, o reajustamento alegado e calculado pela fiscalização não ocorreu por
decorrência legal, mas porque a fiscalização afirmou que houve contradições por parte da
recorrente em resposta sobre o ônus financeiro do tributo.
Quanto ao fato de a recorrente ter assumido o ônus financeiro ao reter e recolher
valores a menor do imposto devido, também entendo que este fato não ocorreu em sua
integralidade.
O ônus do pagamento do imposto retido e recolhido recaiu sobre os adquirentes,
por sua vez, apenas o valor da diferença do IRRF não retido/recolhido, lançada nestes autos, é que
ainda pode ser suportado pela recorrente.
Neste sentido, para se considerar que toda base de cálculo deve ser reajustada em
função de retenção efetuada a menor pela fonte pagadora dos rendimentos, como procedeu a
autoridade fiscal, entendo que deveria haver determinação legal para que fosse possível a
realização deste procedimento.
Isto porque, somente uma parte do IRRF devido recaiu sobre a responsabilidade da
recorrente, no entanto, o reajustamento ocorreu sobre todo o rendimento apurado de ganho de
capital.
E, por último, o lançamento não foi lavrado em decorrência da operação de
alienação, mas pelo descumprimento de uma obrigação da recorrente em reter e recolher o
tributo devido pelos adquirentes.
Destaca-se, ainda, que os Acórdãos deste Colegiado, citados na decisão recorrida
não são semelhantes ao assunto aqui tratado, pois todos eles são referentes ao ganho de capital
na incorporação de ações sem que haja intermediários na transação.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
38
Portanto, pelo exposto, no que se refere a esta matéria, entendo que assiste razão
à recorrente, não sendo cabível o reajustamento da base de cálculo para cobrança do IRRF sobre o
ganho de capital não recolhido.
O incorreto reajustamento da base de cálculo do IRRF não acarreta o cancelamento
do lançamento por completo como requer a recorrente, porém deve ser desconsiderado para o
cálculo correto do imposto devido sobre o ganho de capital auferido na alienação de ações da C&A
Modas S/A.
Sendo assim, a nova base de cálculo do IRRF sobre o ganho de capital deverá ser o
seguinte:
Valor Principal (INCAS):
• Preço de venda: R$ 406.849.393,50
• Custo de aquisição segundo a Fiscalização: R$ 73.566.821,04
• Ganho de capital segundo a Fiscalização = R$ 406.849.393,50 - R$ 73.566.821,04 =
R$ 333.282.572,46
• Diferença de ganho de capital = R$ 333.282.572,46 - R$ 303.928.718.20 = R$
29.353.854,26
Valor Complementar (INCAS):
• Preço de venda: R$ 63.685.611,00
• Custo de aquisição segundo a Fiscalização: R$ 14.326.170,41
• Ganho de capital segundo a Fiscalização = R$ 63.685.611,00 - R$ 14.326.170,41 =
R$ 49.359.440,59
• Diferença de ganho de capital = R$ 49.359.440,59 - R$ 46.668.910,09 = R$
2.690.530,50
Valor Principal (COFRA):
• Preço de venda: R$ 406.849.393,50
• Custo de aquisição segundo a Fiscalização: R$ 73.566.812,08
• Ganho de capital segundo a Fiscalização = R$ 406.849.393,50 - R$ 73.566.812,08 =
R$ 333.282.581,42
• Diferença de ganho de capital = R$ 333.282.581,42 - R$ 303.928.736,20 = R$
29.353.845,22
Valor Complementar (COFRA):
• Preço de venda: R$ 63.685.611,00
• Custo de aquisição segundo a Fiscalização: R$ 14.326.168,67
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
39
• Ganho de capital segundo a Fiscalização = R$ 63.685.611,00 - R$ 14.326.168,67 =
R$ 49.359.442,33
• Diferença de ganho de capital = R$ 49.359.442,33 - R$ 46.668.913,06 = R$
2.690.529,27
Portanto, as novas bases de cálculo, em que devem ser aplicadas as alíquotas
legalmente previstas, são as relacionadas abaixo:
Valor Principal (INCAS):

R$ 29.353.854,26
Valor Complementar (INCAS)
R$ 2.690.530,50
Valor Principal (COFRA)

R$ 29.353.845,22
Valor Complementar (COFRA):
R$ 2.690.529,27
Da multa de ofício e Juros
Por fim, a recorrente pugna pelo cancelamento de multa e da taxa de juros Selic,
trazendo os memos argumentos que apresentou quando da entrega de sua impugnação.
Por possuir o mesmo entendimento nessa matéria que a decisão recorrida, copio o
que foi decidido em primeira instância administrativa, considerando como minhas suas razões de
decidir.
Por último, a Recorrente se insurge contra a imposição da multa de ofício, e da
taxa SELIC reputando-as descabidas. Alega que, na ausência da edição de
qualquer normativo posterior (legal ou infralegal) que tenha disciplinado o
momento da conversão do custo de aquisição detido em moeda estrangeira, a
Portaria MF 550/94, editada pela próprio Ministério da Fazenda, continuaria
plenamente aplicável, o que respaldaria o procedimento adotado pelo
Recorrente, justificando o afastamento da multa de ofício. Também funda suas
alegações na falta de razoabilidade dos valores lançados a título de multa, citando
decisões do Pretório Excelso que albergariam suas conclusões. Especificamente
em relação à taxa SELIC aduz que a mesma não teria sido criada por lei para fins
tributários, citando, também, a jurisprudência nesse sentido.
Como vimos anteriormente, a Portaria MF no 550/94 está superada desde 1995,
após a edição das Leis no 8.981 e 9.249. Tal entendimento está respaldado na
Solução de Divergência COSIT no 16/2013, com a qual já manifestamos nossa
concordância em seu inteiro teor anteriormente. Portanto, fundamentar o
afastamento da multa de ofício, lançada por imposição legal e de forma vinculada
pela Autoridade Fiscal, na plena vigência da Portaria MF no 550/94 revela-se
totalmente descabido, devendo de pronto ser rechaçado tal entendimento.
Com relação às questões atinentes à falta de razoabilidade dos valores lançados a
título de multa de ofício, há muito encontra-se superada tal discussão no âmbito
deste Conselho, mormente após a edição da Súmula CARF no 02. Também por
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
40
conta da edição de outras duas as de no 04 e 108, as questões atinentes à
aplicação da taxa SELIC aos débitos lançados se encontra superada.
Conclusão
Assim, por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para: i) afastar as preliminares de nulidade; ii) manter o lançamento decorrente do ganho de
capital auferido na alienação de ações da empresa C&A Modas S/A; iii) desconsiderar o
reajustamento da base de cálculo do IRRF devido efetuado pela fiscalização, sendo que os novos
valores sujeitos a aplicação das alíquotas pertinentes são aqueles constantes no voto; iv) manter a
aplicação da multa de ofício e dos juros Selic.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
Em que pese o brilhantismo do voto do ilustre relator, entendo que deveria ter sido
dado provimento ao Recurso Voluntário também em relação à infração decorrente do ganho de
capital auferido na alienação de ações da empresa C&A Modas S/A.
Recapilutando, foi lavrado auto de infração para a cobrança de supostos débitos de
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRF”) em face da Recorrente, na qualidade de fonte
pagadora, decorrentes do suposto recolhimento a menor do IRF incidente sobre os ganhos de
capital auferidos por dois acionistas estrangeiros – a Incas S.A., e a Cofra Investments SARL – e, em
conjunto com a Incas, denominadas “Acionistas Vendedores”) –, ambos residentes e domiciliados
em Luxemburgo, na alienação de ações da C&A Modas S.A.
A autuação argumentou que, com fundamento no artigo 26, parágrafo 2o, inciso II,
da Instrução Normativa 208, de 27.9.2002 que proíbe atualização monetária dos custos de
aquisição registrados por investidores estrangeiros a partir do ano calendário de 1996 – a
Recorrente teria incorrido em um erro na determinação da base de cálculo do IRF incidente na
venda das ações da C&A pelos Acionistas Vendedores.
Isso porque, como os Acionistas Vendedores realizaram, ao longo dos anos, aportes
de capital na C&A em moeda estrangeira (Euro ou Dólar), a Recorrente realizou o cálculo dos
ganhos de capital auferidos pelos Acionistas Vendedores por meio da diferença entre o valor de
alienação e o custo de aquisição por eles detidos, utilizando-se a taxa de câmbio da data do
fechamento das operações de venda.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
41
Assim, valendo-se de um artigo de uma Instrução Normativa que vedava a
atualização monetária do custo de aquisição registrado por investidores estrangeiro a partir do
ano-calendário de 1996, a Fiscalização entendeu que a Recorrente deveria ter realizado o cálculo
dos ganhos de capital tendo por base a taxa de conversão de moeda estrangeira (Dólar ou Euro)
para Reais da data de cada contrato de câmbio representativo da entrada dos recursos no Brasil
para o aumento de capital da C&A.
Nesse cenário, esclareceu a Recorrente que até meados de 2019, a C&A era uma
empresa majoritariamente detida pelos Acionistas Vendedores, ambos residentes e domiciliados
em Luxemburgo. Parcela residual da participação societária da C&A pertencia à Cofra Latin
America S.A. , sociedade brasileira localizada em Barueri e controlada pelos Acionistas Vendedores
e que em 30.8.2019, os Acionistas Vendedores optaram por realizar a Oferta Pública Inicial das
ações da C&A, sendo que no âmbito da Oferta, seriam negociadas (i) 49.315.068 novas ações
ordinárias de emissão da C&A (“Oferta Primária”); e (ii) 32.876.720 ações ordinárias de emissão da
C&A e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”), nos termos do Aviso ao
Mercado publicado em 4.10.2019. A operação foi realizada em mercado de balcão não-
organizado, sendo a Oferta coordenada pelo Banco Morgan Stanley S.A., que também atuou como
agente estabilizador. A Recorrente forneceu mais detalhes da operação nos seguintes termos:
63. No entanto, conforme anúncio de encerramento publicado em 28.11.2019 (doc. no 6 da
Impugnação), no âmbito da Oferta Secundária, os Acionistas Vendedores alienaram um
montante adicional de 16.438.358 ações ordinárias de emissão da C&A, totalizando
49.315.078 ações, pelo preço de R$ 16,50 por ação.
64. Ademais, em 26.11.2019, ainda no contexto da Oferta, o Morgan Stanley optou por
exercer a opção de compra de 7.719.468 ações suplementares de emissão da C&A e detidas
pelos Acionistas Vendedores (“Ações Suplementares”), com preço também fixado em R$
16,50 por ação (“Greenshoe” – nos termos do mesmo anúncio de encerramento, doc no 6 da
Impugnação, supra).
65. Assim, cada um dos Acionistas Vendedores alienou (i) na Oferta Secundária, em outubro
de 2019, 24.657.539 ações ordinárias de emissão da C&A pelo valor de R$ 16,50,
totalizando um valor de alienação de R$ 406.849.393,50, correspondente a 19% da
participação societária na entidade detida por cada um deles; e (ii) em relação ao
Greenshoe, em novembro de 2019, 3.859.734 Ações Suplementares, pelo mesmo valor de
R$ 16,50, totalizando um valor de alienação de R$ 63.685.611,00.
66. Assim, é relevante notar que – conforme previamente informado à D. Fiscalização –, no
contexto de operações de oferta pública de distribuição de ações, os adquirentes são partes
diversas e estão pulverizados no mercado. Em vista disso, as instituições intermediárias, que
atuam como liquidantes da operação, costumam assumir a responsabilidade de efetuar o
pagamento dos resultados das vendas aos vendedores estrangeiros. Especificamente, no
âmbito da Oferta, a Recorrente atuou como liquidante da transação frente aos Acionistas
Vendedores.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
42
67. Nesse contexto, como a Recorrente realizou o pagamento dos ganhos auferidos na
transação à Cofra e à Incas, restou entendido que ela seria responsável pelo recolhimento
do IRF devido sobre os ganhos de capital auferidos pelos Acionistas Vendedores no âmbito
da Oferta, nos termos dos artigos 744 e 796, incisos I e III, do Decreto 9.580, de 22.11.2018
(“RIR/18”), abaixo reproduzidos:
(...)
78. Assim, em atendimento à legislação fiscal então vigente, a Recorrente efetuou o
recolhimento de (a) no caso da Cofra, R$ 67.238.623,18 (em relação à Oferta Secundária) e
R$ 10.497.321,16 (em relação ao Greenshoe); e (b), no caso da Incas, R$ 67.238.619,13 (em
relação à Oferta Secundária) e R$ 10.497.320,49 (em relação ao Greenshoe), a título de IRF
na data do fechamento das operações, como demonstram os anexos Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais (“DARFs”) e comprovantes correspondentes
Conforme mencionado pelo ilustre relator não há qualquer discordância quanto aos
valores levantados pela fiscalização, nem mesmo sobre as conversões de moeda por ela
realizadas. Portanto, os cálculos realizados, inclusive os referentes à conversão para moeda
estrangeira dos custos de aquisição e de alienação, devem ser reputados como corretos.
A lide se resume, portanto, a duas questões, sendo que primeira diz respeito a qual
taxa de câmbio deve ser considerada para o cálculo do custo de aquisição na apuração do ganho
de capital na alienação por empresa estrangeira de bens situados no Brasil.
De acordo com entendimento da fiscalização deve ser aplicada a taxa de câmbio
com a cotação definida no momento da aquisição das ações. Entendimento divergente possui a
recorrente que utilizou a taxa de câmbio no momento da alienação das ações, tanto para o cálculo
do custo como para o preço de venda.
E nesse ponto específico venha expressar meu entendimento no sentido de que
seria correto utilizar a taxa de câmbio no momento da alienação das ações, tanto para o cálculo do
custo como para o preço de venda.
Ocorre que a Fiscalização, a DRJ e ilustre relator entenderam que deve ser tributas
uma suposta variação cambial que não foi auferida pelos Acionistas Vendedores, já que o
investimento foi originalmente realizado em moeda estrangeira, e que não guarda qualquer
relação com “renda” ou “ganhos de capital” que possa ser imputado às sociedades
luxemburguesas.
Todavia, de acordo com o disposto no artigo 43 do CTN, somente há que se cogitar
a incidência do imposto de renda nas hipóteses em que haja efetiva mais-valia pelo titular do
investimento ou acréscimo patrimonial:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
43
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.” (grifo nosso)
Ora, incidência do imposto de renda é condicionada à efetiva ocorrência de
acréscimo patrimonial, sendo que no presente caso, como o custo de aquisição detido pelo
Acionistas Vendedores é denominado exclusivamente em moeda estrangeira a incidência do
imposto de renda somente poderia ocorrer na hipótese em que houvesse um aumento de
patrimônio em moeda estrangeira.
Ademais, para fins societários/de delimitação do capital social, o investimento
realizado em moeda estrangeira deve ser convertido para Reais na data da aplicação (dado o curso
forçado do Real em território brasileiro), essa conversão não é representativa da taxa de câmbio
que deve ser utilizada para fins da aferição de eventuais ganhos auferidos por investidores
estrangeiros na alienação de participação societária em sociedades brasileiras.
De fato, com todo respeito, deve ser afastado o ônus tributário sobre mero efeito
de variação cambial resultante da desvalorização da moeda nacional, vez que os Acionistas
Vendedores se valeram de recursos em moeda estrangeira para efetuar os seus investimentos no
País. Isso se faz necessário para não aumentar ainda mais o risco de investimentos no Brasil.
Por outro lado, o artigo 4o da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962 que
disciplinava e regulava – à época das aquisições e alienações ora tratadas - os investimentos
estrangeiros direitos no Brasil, dispunha:
“Art. 4o O registro de capitais estrangeiros será efetuado na moeda do país de origem, e o de
reinvestimento de lucro simultaneamente em moedas nacional e na moeda do país para o qual
poderiam ter sido remetidos, realizada a conversão à taxa cambial do período durante o qual foi
comprovadamente efetuado o reinvestimento”. (grifo nosso)
Portanto, o registro do investimento estrangeiro perante o Banco Central deve ser
efetuado na moeda do país de origem do investimento. Ou seja, foi eleito como referência para
registro a moeda estrangeira, não a moeda corrente nacional.
Com a publicação da Lei no 9.249, em 26.12.1995 determinou-se, no artigo 18, que
os ganhos de capital auferidos por não-residentes estariam sujeitos às mesmas regras de
tributação aplicáveis aos residentes no Brasil.
De fato, ao tratar da tributação de pessoas físicas residentes no País, a legislação
fiscal também determinou que, se o investimento foi realizado originalmente em moeda
estrangeira denominados originalmente em Dólar e Euro, somente haverá ganho de capital se, no
momento da alienação ou liquidação, for recebida uma quantidade maior de moeda estrangeira
do que aquela originalmente investida. Nesse sentido dispõe o artigo 24 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24.8.2001 que impede a tributação da variação cambial:
“Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da liquidação ou resgate
de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a qualquer título, em moeda
estrangeira, será apurado de conformidade com o disposto neste artigo, mantidas as demais normas
da legislação em vigor.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.520 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720006/2023-16
44
(...)
§5° Na hipótese de aquisição ou aplicação, por residente no País, com rendimentos auferidos
originariamente em moeda estrangeira, a base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em
dólares dos Estados Unidos, entre o valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de
aquisição do bem ou do direito, convertida para Reais mediante a utilização do valor do dólar para
compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação, liquidação ou resgate, ou,
no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do recebimento de cada parcela.” (grifo nosso)
Destarte, quando o investimento é feito originariamente em moeda estrangeira, o
ganho de capital é definido pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de
aquisição, ambos tomados com base nos valores denominados em moeda estrangeira, o que
impede a tributação da variação cambial, como ganho de capital, de bens ou direitos de
propriedade de pessoa física residente no Brasil, quando adquiridos com rendimentos
originalmente auferidos em moeda estrangeira. Por outro lado, a variação cambial seria tributável
somente quando relativa a bens e direitos adquiridos com rendimentos auferidos em moeda
nacional.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1871
DF CARF MF
Original